Tribunal: TJSP
Processo: 0001599-91.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0001599-
91.2018.8.26.0535, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PAULO HENRIQUE DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
apelo ministerial, estabelecendo-se, de ofício, o regime prisional aberto para o caso de
conversão das penas, confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus
próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-91.2018.8.26.0535 -Voto no 44716
2
VOTO no 44.716
Apelação Criminal no: 0001599-91.2018.8.26.0535
Comarca: São Paulo.
Vara de Origem: 1a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Thiago Henrique Teles Lopes.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Paulo Henrique de Jesus.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença lançada a fls. 159/169 dos autos digitais, publicada em 27 de novembro de 2018,
que condenou Paulo Henrique de Jesus pela prática do delito descrito no art. 33, caput,
em combinação com o § 4o, da Lei no 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e a 166 diárias de multa, no piso, substituída a pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, em razão de fato ocorrido em 6 de julho de 2018.
Pleiteia o apelante, em suma, o afastamento do redutor do tráfico
privilegiado sob a alegação de que a despeito da pouca quantidade de droga apreendida, o
local em que ocorreram os fatos era afamado ponto de tráfico, deixando evidente que o
acusado, a seu ver, se dedicava a mercancia ilícita (fls. 208/214).
Constam as contrarrazões (fls. 238/242) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 249/251), que opina provimento do apelo ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-91.2018.8.26.0535 -Voto no 44716
3
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
O acusado foi condenado porque trazia consigo 10 invólucros plásticos
contendo crack (3,4g), para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A irresignação cinge-se ao reconhecimento do redutor do tráfico
privilegiado, anotando-se que a materialidade e a autoria estão fartamente evidenciadas nos
autos, mormente em razão da prova oral colhida (mídia), de forma que a condenação era
mesmo inevitável.
E a despeito do inconformismo ministerial era mesmo o caso de se aplicar a
causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, visto que como bem se
pronunciou o Il. Magistrado a quo, o acusado é tecnicamente primário, portador de bons
antecedentes e não se produziram provas indicativas de ele ser integrante de organização
criminosa ou dedicado a atividades ilícitas, encaixando-se ele a na figura do pequeno
traficante que a Lei buscou privilegiar.
Todavia, relativamente ao regime prisional, em atenção a nova sistemática
levando em conta a reforma promovida na Lei 8.072/1990 pelo “Pacote Anticrime” contido
na Lei no 13.964/2019, que afastou o caráter hediondo do crime, possibilitando a fixação, a
depender de cada caso, de regime aberto ou semiaberto para o início de cumprimento da
pena privativa de liberdade, no caso é de se fixar o regime aberto, não havendo razão que
justifique a fixação a modalidade mais rigorosa, lembrando ainda que a pena privativa de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.
A propósito, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas
permanece inalterada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001599-91.2018.8.26.0535 -Voto no 44716
4
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo ministerial, estabelecendo-se,
de ofício, o regime prisional aberto para o caso de conversão das penas, confirmando-se, no
mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator